Tribunal: TCU
Processo: 000.347/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Representação em que se requer a realização de auditoria nos processos de licenciamento para exploração de recursos energéticos na Margem Equatorial brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer acerca de possíveis conflitos institucionais entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ibama nos processos de licenciamento ambiental para exploração de recursos energéticos na Margem Equatorial brasileira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. converter o presente processo em Relatório de Acompanhamento (Racom), com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU, para acompanhar pari passu a evolução do licenciamento ambiental relativo às fases de exploração e, se for o caso, de desenvolvimento da produção, no bloco FZA-M-59; 9.3. determinar à AudSustentabilidade, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no âmbito da Auditoria Operacional (TC Processo 015.588/2025-4 ): 9.3.1. inclua um capítulo específico dedicado à avaliação dos processos de licenciamento ambiental para Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás Natural em ambiente marítimo; 9.3.2. na condução dos trabalhos relativos ao referido capítulo, analise, entre outros pontos: 9.3.2.1. as singularidades técnicas e processuais do licenciamento offshore em novas fronteiras, incluindo a efetividade de mecanismos de planejamento prévio, como a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), considerando que tal instrumento se encontra em estado de inefetividade, com nenhuma avaliação aprovada em doze anos; 9.3.2.2. os impactos da entrada em vigor da Lei 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental) nos processos de licenciamento offshore , avaliando a prontidão do Ibama para sua aplicação e a necessidade de regulamentação infralegal para garantir segurança jurídica e eficiência administrativa; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ibama.